Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Processo : 0750113-05.2024.8.07.0001 DESPACHO 1. Considerando a revogação da medida liminar na sentença apelada (id. 67872399) e que a data da prova seria dia 08/12/2024 (id. 67872401 – p. 4), ao impetrante apelante para manifestação de direito, quanto à subsistência do interesse processual, bem assim sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões (id. 67872404). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. 2. Cuidam os autos de mandado de segurança, nos quais a Procuradoria-Geral da República oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito (id. 67872394). Entretanto, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], decorrido o prazo disposto no item 1 supra, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.